Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006702-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI BARBOSA PERES DA ROCHA - CPF: 346.671.721-34 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), JOSENIR CORREA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 667.862.741-53 (RECORRENTE), ENIR MARGARIDA CORREA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.257.361-00 (RECORRENTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 690.720.941-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NA VÉSPERA DE NATAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES BUSCANDO MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DE PASSEIOS TURÍSTICOS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 4.000,00 POR PASSAGEIRO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por Enir Margarida e José Pereira (ID 304277397) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 304277384), condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais residuais e danos morais, em razão do cancelamento de voo programado para o período natalino. Em suas razões, os recorrentes sustentam que o valor da indenização moral deve ser elevado e que a restituição financeira deveria abranger o montante total investido na viagem, incluindo o planejamento de lazer familiar detalhado na inicial (ID 304276943).

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço conforme o Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso que o voo foi cancelado próximo à data da viagem, conforme demonstram os registros de comunicação e tentativas de solução (ID 304276946 e ID 304276949), impedindo parte do grupo familiar de realizar o trajeto planejado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3.

No que diz respeito ao pedido de restituição integral de danos materiais, os recorrentes alegam na manifestação de ID 322688881 que o prejuízo financeiro foi superior ao reconhecido na sentença, totalizando R$ 10.775,30 conforme telas do aplicativo Koin. Contudo, analisando as provas anexadas ao processo (ID 322688880), observa-se que não foram apresentados comprovantes de pagamento efetivo e antecipado dos passeios, roteiros de buggy ou outras atividades turísticas mencionadas no planejamento familiar (ID 304276947). A documentação limita-se a orçamentos e comunicações que, embora demonstrem a intenção de realizar tais gastos, não confirmam o desembolso real de valores que não tenham sido objeto de estorno ou que não estivessem estritamente ligados às passagens aéreas já discutidas e parcialmente reembolsadas. Ademais, a parte recorrente não demonstrou em momento anterior a impossibilidade de acesso ao aplicativo Koin, de modo que não há demonstrativo de que o documento coligida se trata de prova nova, tratando-se de peça extemporânea.

4.

Quanto aos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 fixado para cada autor na decisão de origem mostra-se adequado às particularidades do caso e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações semelhantes. A quantia cumpre a função de compensar o transtorno vivenciado e desencorajar a repetição da conduta pelas empresas, sem causar enriquecimento sem causa. Assim, diante da ausência de provas novas capazes de alterar o entendimento sobre o prejuízo material e considerando que a verba moral foi arbitrada com equilíbrio, a sentença de origem (ID 304277384) deve ser preservada em sua totalidade, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

6.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa devido ao benefício da gratuidade da justiça.

7.

Por fim, quanto aos demais autores originais, Rui Barbosa Peres da Rocha e Josenir Correa dos Santos Rocha, cujos recursos não foram conhecidos por deserção no acórdão de ID 329375864, em atenção a solicitação de restituição do preparo recursal, fica consignado que deverão procurar o setor administrativo responsável deste Tribunal de Justiça para solicitar a restituição, conforme guias e comprovantes juntados nos autos.

8.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026